Tribunal: TJSP
Processo: 2005906-68.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL – AÇÃO COLETIVA – Insurgência contra decisão que não fixou honorários advocatícios – Aplicação da Súmula no 345 do STJ: São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas – Fixação dos honorários sucumbenciais por equidade –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL – AÇÃO COLETIVA – Insurgência contra decisão que não fixou honorários advocatícios – Aplicação da Súmula no 345 do STJ: São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas – Fixação dos honorários sucumbenciais por equidade – Possibilidade – Critério de fixação que se adequa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Precedentes do C. STJ e desta E. Corte – Decisão reformada – Recurso provido.